Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Tema 857 STF. Indeferimento do pedido de audiência preliminar para oferecimento de transação penal. Indícios de materialidade e autoria. Potencialidade lesiva da conduta. “Error in procedendo”. Nulidade processual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra decisão que indeferiu o oferecimento de transação penal pelo réu, investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 19 da LCP, sob o fundamento de que não há nos autos indícios de cometimento de ilícito (ID 69228112). 1.1. Em suas razões recursais, alega o Ministério Público que as circunstâncias do caso concreto justificam o prosseguimento da ação penal por ter sido o acusado encontrado alcoolizado, com a faca em sua cintura, dentro de um veículo envolvido em acidente, sem declinar o motivo. Defende a prematuridade da rejeição da transação penal e alega que, nesta fase processual, prepondera o princípio in dubio pro societate. Pede a reforma da decisão recorrida para que seja dada continuidade à persecução penal com a realização de audiência preliminar (ID 69228112). Parecer do MPDFT pelo provimento da apelação (ID 69842192).
1.1. Segundo o Termo Circunstanciado n.o 654/2023 (ID 69226668), em 29.10.2023, por volta de 20h30, na Chácara 96, conj. A, via pública, Sol Nascente/DF, o acusado foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, falta de habilitação e portando uma faca. O Ministério Público ofereceu transação penal em razão da suposta prática do delito de porte de arma branca e postulou designação de audiência para sua eventual homologação (ID 69226688). O magistrado de primeiro grau, por meio da decisão de ID 69226708, fundamentou que “A mera exposição do instrumento, dissociada de qualquer atitude que demonstre sua utilização em contexto de ataque ou defesa, não se enquadra na tipicidade exigida pelo art. 19 da LCP”, concluindo que “não se mostra cabível a realização de audiência para oferecimento de proposta de transação penal.”
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de indícios de materialidade e autoria para recebimento da denúncia para prosseguimento da ação penal.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 4.1. No caso, consta do laudo pericial de ID 68226683 que “o material examinado é uma faca, instrumento de natureza perfurocortante, que, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, é eficiente para a prática de crimes.” Além disso, verifica-se que o réu carregava na cintura a faca com mais de 30 cm de comprimento, embriagado e em período noturno, e que não apresentou justificativa alguma para seu porte, sobretudo na cintura. Essas circunstâncias, aliadas à ausência de indícios de uso típico, indicam probabilidade de uso desvirtuado do artefato (para defesa ou ataque), assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto, enquadrando-se a conduta do acusado na figura típica do art. 19 da LCP.
5. Lado outro, o indeferimento do pedido de realização de audiência preliminar acarretou resultado prático equivalente ao arquivamento do termo circunstanciado, ao qual se procede apenas após requerimento do Ministério Público, conforme art. 28 do CPP. Logo, não caracterizada situação de evidente atipicidade penal, a negativa de realização de audiência preliminar à transação penal configuraria invasão de atribuição exclusiva do Parquet. Precedente: TJDFT, APR 0710285-13.2022.8.07.0020, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, J. 14.9.2022.
6. Desse modo, constatado error in procedendo, impõe-se a anulação da decisão recorrida para determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito, com a realização da audiência preliminar (art. 65, § 1o, da Lei 9.099/95).
IV. Dispositivo
7. recurso Provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito nos termos do item 6.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.